Tribunal: TJDFT
Processo: 0716455-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716455-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P.R. IMBROISI, PEDRO ROCHA IMBROISI AGRAVADO: FLAVIA RIZZINI DE ANDRADE D E S P A C H O 1. Na origem, a parte agravada opôs embargos de declaração contra a decisão objeto deste recurso, que foram acolhidos para reconhecer a omissão e fixar multa de 10% sobre o valor atualizado do débito, em desfavor da parte executada no cumprimento de sentença (ID 131522722 na origem). 2. Nos termos do artigo 1.024, § 4o, do CPC, a parte agravante complementou suas razões recursais (ID 37856951). 3. Intime-se a parte agravada para ciência e manifestação, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, na forma do artigo 10 do CPC. 4. Sem prejuízo das determinações acima, solicitem-se informações ao Juízo de origem acerca dos fundamentos para a manutenção do sigilo na tramitação do cumprimento de sentença. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator